Tribunal: TJES
Processo: 5000312-97.2023.8.08.0061
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000312-97.2023.8.08.0061
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ANA MARIA GOMES PENNA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000312-97.2023.8.08.0061

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: ANA MARIA GOMES PENNA DE OLIVEIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: JOSE PEDRO DE SOUZA NETTO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO DAPAGLIFOZINA 10MG. NECESSIDADE COMPROVADA POR MEIO DE LAUDO PORMENORIZADO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO SUMARÍSSIMA proposta por
ANA MARIA GOMES PENNA DE OLIVEIRA
, que assim decidiu:
“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, de modo a confirmar a antecipação de tutela de id. 47885438. Via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil”
.

Em sede recursal (ID 13783120), o recorrente pretende a reforma da r. sentença alegando que o medicamento DAPAGLIFOZINA 10MG, apesar de incorporado ao SUS, não está indicado para o tratamento de diabetes tipo II.

A autora apresentou contrarrazões (ID 13783125).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

No mérito, irretocável o comando sentencial.

Compulsando os autos, verifico que a controvérsia da presente questão é o fornecimento do medicamento
DAPAGLIFOZINA 10MG
para tratamento de diabetes mellitus
.

Em que pese a alegação de que não restou evidenciada a necessidade do medicamento, não assiste razão ao recorrente.

Inicialmente, foi colacionado aos autos um laudo bastante detalhado do Dr. Luiz Carlos Maciel Junior (CRM/ES 8438), médico cardiologista, esclarecendo que:
“Paciente de 59 anos portadora de Doença Arterial Coronariana Crônica (...). Tem como comorbidades: HAS/Diabetes em uso de insulina/Ansiedade. Evolui com clínica de insuficiência cardíaca (...). Fora da meta de controle glicêmico. Foi associado uso de Dapaglifozina, sendo observado após introdução da medicação, melhor controle glicêmico e melhora da classe e capacidade funcional. A proposta é de manutenção do uso da Dapaglifozina por tempo indeterminado, pois além da melhora clínica observada, há dados sobre redução da morbimortalidade neste perfil de paciente”
, ID 13783093.

No contexto, verifico que o laudo médico anexado aos autos pela parte autora, demonstra a imprescindibilidade do fármaco pleiteado, eis que comprovado no laudo que o Dapaglifozina pode melhorar a qualidade de vida da autora, que possui várias comorbidades.

Ressalto, por fim, que o NAT ao ser acionado emitiu parecer desfavorável ao fornecimento da medicação unicamente pelo fato de não constar resultados de exames comprobatórios do mau controle glicêmico com os medicamentos utilizados, bem como da doença cardiovascular estabelecida, no entanto, não é justificativa para o não acolhimento do pedido, considerando que no laudo do médico cardiologista a condição clínica da autora ficou bastante esclarecida, bem como sua real necessidade em utilizar a medicação.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Sem custas processuais, face à isenção que goza o ente estadual. Condeno o requerido, entretanto, ao pagamento de honorários que fixo em
1
0% sobre o valor dado à causa.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 28 de maio de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)